Tribunal: STF
Processo: RE 1525668
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CRÉDITO DE ICMS NA BASE DE CÁLCULO DOS CRÉDITOS DE PIS/COFINS. IN 1.911/2019. MP Nº 1.159/2023. LEI Nº 14.592/2023. LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. As instruções normativas SRF nº 247/2002 e 404/2004, bem como a Instrução Normativa RFB nº 1.911/2019, que tratavam da incidência não cumulativa da contribuição para o PIS/PASEP e da Cofins, foram revogadas pela Instrução Normativa RFB nº 2.121/2022, que, em seu art. 170, dispõe expressamente acerca da impossibilidade de creditamento do “ICMS nas operações de aquisição” quando da apuração do PIS/COFINS.



    2. Não se verificam irregularidades no Parecer COSIT nº 10/2021 e no Parecer SEI nº 14.483/2021/ME, os quais, com base na intensa discussão firmada à época, acerca da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e Cofins, concluíram que o ICMS destacado na Nota Fiscal também não deveria gerar crédito.



    3. As Leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003 jamais explicitaram se o valor do ICMS integrava o custo de aquisição dos bens ou serviços utilizados na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.



    4. A disposição de que o valor do ICMS integrava o custo de aquisição dos bens ou serviços utilizados como insumo para fins de creditamento no âmbito do regime não-cumulativo do PIS e da COFINS decorria de previsão da IN SRF nº 404/2004.



    5. IN 1.911/2019 não extrapolou o seu poder regulamentar, considerando que nada faz além de confirmar a legislação que rege a questão.



    6. Art. 3º da MP 1.159/2023 observou expressamente a anterioridade nonagesimal quanto à produção de seus efeitos.



    7. Apelação desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 62, §1º; 146, III, "c"; 195, I, "a"; e 201, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente (Leis nºs 10.637/2002 e Lei nº 10.833/2003). A afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa não ensejando a abertura da via extraordinária. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Cofins. Não cumulatividade. Insumos do processo de produção. Necessidade da análise prévia de legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional apenas reflexa. 1. O princípio da não cumulatividade aplicável às contribuições sociais foi regulamentado pelas Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, nas quais o legislador listou os bens e serviços capazes de gerar crédito. 2. No julgamento do RE nº 422.005-ED (Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 20/4/06), a Corte firmou o entendimento de que eventuais controvérsias na aplicação dos institutos da compensação e da prescrição devem ser resolvidas nas instâncias ordinárias ou por via administrativa. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 551.336/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/12/2012).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Contribuição ao PIS. COFINS. Não cumulatividade. IN SFR nºs 247/02 e 404/04. Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03. Necessidade de reexame da contenda à luz da legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta ou reflexa. 1. No caso, o debate de temas constitucionais porventura envolvidos demanda previamente o cotejo das Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal nºs 247/02 e 404/04 com as Leis nºs 10.637/02 e 10.833/03, notadamente para saber se os atos normativos limitaram ou não o alcance dos diplomas legais. 2. Questão de mera legalidade. A afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta. 3. Agravo regimental não provido” (RE nº 809.400/SC-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 23/02/2015).



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PARA A INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS E CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL - COFINS. RESTRIÇÃO AOS INSUMOS PARA DIREITO AO CREDITAMENTO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 10.03.2009. A discussão travada nos autos não alcança status constitucional, porquanto solvida à luz da interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE nº 707.179/SC-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 29/10/2013).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente